Tribunal: TJMT
Processo: 1023351-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023351-07.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
AGRAVADO(S):
RICARDO VIEIRA DA SILVA
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela parte agravante e pelas peças e documentos juntados aos autos (IDs 66201973; 66201978; 66201980; 66201983; 66201984; 66201988; e 66201989), entendo presentes, ao menos prima facie, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do mesmo Codex.
Isso porque, embora a parte agravada afirme ter sofrido prejuízos financeiros irreparáveis decorrentes dos valores despendidos com os serviços médicos e hospitalares em razão da sua internação em Unidade de Terapia Intensiva e tratamento decorrente do diagnóstico SARS-Cov-2, constata-se da documentação que instrui o presente recurso que a parte agravada já teve alta e encontra-se em casa, o que afasta o perigo da demora ou o dano de difícil reparação a justificar a antecipação da tutela pretendida.
Além disso, verifica-se do contrato de prestação de serviços de saúde firmado entre o agravado e o plano de saúde, ora agravante, que nas hipóteses de reembolso deverão ser observados os requisitos constantes das cláusulas contratuais previstas no CAPÍTULO XVII – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA do referido contrato.
Ademais, o riso de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada evidencia o periculum in mora, haja vista a possibilidade de expropriação patrimonial antes do julgamento meritório deste recurso.
Assim, diante das peculiaridades do caso entendo adequada, por ora, a suspensão da decisão agravada.
Desta feita, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento meritório e recebo este recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça.
Cuiabá, 23 de novembro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora